Tribunal: TJDFT
Processo: 0723259-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723259-45.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Santander Brasil S.A. Agravado(s) José Wilson Silva Lopes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 128741738 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos e nulidade contratual ajuizada por José Wilson Silva Lopes em desfavor do agravante, deferiu, a favor do agravado, pedido de antecipação de tutela em caráter antecedente para determinar a suspensão da cobrança de operação entabulada entre as partes, relacionada ao "contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)". A decisão agravada foi assim proferida: Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que, sem sua solicitação, a empresa ré realizou uma operação de "cartão de crédito com margem consignável". Infere que foi implantado no seu contracheque uma RMC - Reserva de Margem para Cartão de Crédito, de forma ilegal, tendo em vista que tal modalidade de empréstimo nunca foi solicitada ou sequer informada à parte requerente. Aduz que nunca efetivou qualquer compra com referido cartão de crédito, mas passou a pagar juros exorbitantes. Pede liminarmente a suspensão de sua cobrança. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que estão presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida liminar. Com efeito, determinado prática de impor de maneira sub-reptícia uma forma distinta de contratação é considerada flagrantemente ilegal, de modo que os direitos do consumidor foram violados, tendo em vista que houve deficiência na prestação de informações, com a imposição de encargos extremamente desvantajosos. Ademais, a autora já pagou o valor extremamente alto de R$ 39.987,48, e ainda persiste uma dívida alta. No caso em específico, soa estranho um contrato nos termos - e taxas exorbitantes de juros - de um cartão de crédito que não existiu de maneira concreta, razão pela qual tudo leva a crer que se trata de uma espécie de simulação. A demora nessa situação finda por perpetrar mais prejuízos à autora, até que a situação seja solucionada. A jurisprudência vem firmando o entendimento no sentido esse tipo de simulação fere as regras legais. Sobre o tema em comento: (...) A exigência de taxas altas e sem a indicação exata de seu patamar coloca a consumidora em posição de extrema desvantagem. Portanto, deve ser salvaguardada a situação do autor. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão da cobrança da operação existente entre as partes com base no "contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)", sob pena de multa a ser instituída por este juízo, pelo menos até que os fatos sejam melhor apurados. Expeça-se o correspondente ofício para o setor de processamento da folha de pagamento do autor. Cite-se e intimem-se. (...) Inconformado, o réu/agravante, em razões recursais (Id 37282183), afirma, em suma, tratar-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Aduz que o autor, ora agravado, reconhece ter realizado empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado, contudo, diz ter sido ludibriado, razão pela qual pede seja declarada inválida a contratação e inexistentes os débitos lançados diretamente em seu contracheque. Sublinha ser legítima a contratação. Diz que os empréstimos foram realizados com a anuência do contratante por meio de contrato escrito e assinado. Argumenta inexistir perigo de dano porque o autor sequer devolveu o valor depositado pelo banco em razão do empréstimo. Afirma presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, notadamente o risco de ter o contrato invalidado e considerado como quitado pelo sistema Dataprev, o que tornaria impossível a retomada de pagamentos em caso de improcedência ou revogação da medida liminar. Reafirma ter o agravado contratado o cartão de crédito objeto da proposta n. 00851203430 (Cartão Bonsucesso), o que se depreende da aposição de sua assinatura. Destaca que o agravado somente se insurgiu longo tempo após a contratação. Tece considerações sobre a natureza da modalidade de cartão consignado mediante Reserva de Margem Consignável (RMC). Noticia ter o autor realizado saques, desbloqueios, compras e pagamento de “faturas”. Aponta que nenhum empréstimo, consignado ou não, de qualquer instituição financeira, fornece cartão de crédito. Esclarece serem produtos distintos. Proclama indiscutível a contratação pela assinatura do contrato de cartão de crédito, desbloqueio e utilização do serviço. Colaciona prints de tela por meio dos quais afirma comprovadas suas assertivas, inclusive quanto ao valor disponibilizado ao agravado. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo para afastar a decisão agravada que deferiu a antecipação de tutela ao autor. Preparo recolhido ao Id 37282184. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O cerne da questão debatida está no exame de validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) que firmaram os litigantes entre si. Nessa perspectiva, o processo de origem traz a debate ter o devedor, em virtude de suposto vício de consentimento, na modalidade de erro e falha no dever de informação, direito à declaração de inexistência de débito e cancelamento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário, conquanto tenha ele contratado serviços bancários de fornecimento de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Para tanto, objetiva o agravado, na petição inicial apresentada na origem, declarar inexistente o empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito (RMC), uma vez que não foi contratado (Id 126952705, p. 50), ou seja, busca declarar que o negócio jurídico firmado entre as partes foi praticado com vícios que convergem para a sua anulabilidade, nos termos do artigo 171 do Código Civil e CDC. O réu/agravante, por sua vez, alega ser legítima a contratação, porquanto o empréstimo teria sido realizado com a anuência do autor e de acordo com a legislação de regência. Afirma que foi assinado pelo réu termo de cartão consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), o qual contou com realização de saques, desbloqueios, saques na rede plus, compras e pagamento de faturas, por parte do autor. Pois bem. É indiscutível que, à relação jurídica em exame, incidem as regras e princípios contemplados no Código de Defesa do Consumidor, porque relativa a negócio jurídico firmado entre, de um lado, o autor, pessoa natural adquirente do produto como destinatário final, e, de outro lado, o Banco Santander (Brasil) S.A., incorporador do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., instituição financeira oferecedora de crédito no mercado de consumo. O vínculo assim estabelecido encontra conformação nas disposições dos arts. 2o, caput, e 3o, caput, ambos do CDC, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ no Verbete 297 (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). O pacta sunt servanda pode ser, mesmo em um momento incipiente da demanda, relativizado, notadamente nos casos em que comprovado sumariamente algum vício de vontade, defeito de informação ou situação inviabilizadora da renda do devedor, sendo também possível fazê-lo em prestígio à boa-fé, à validade do negócio jurídico e à proteção à existência humana digna (art. 1o, III, da CF). Segundo o art. 104 do CC, qualificam-se como requisitos de validade do negócio jurídico: a) o agente capaz; b) o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, não se contrapondo à lei, à moral ou aos bons costumes; c) a forma adequada (prescrita ou não defesa em lei); e d) a vontade exteriorizada conscientemente, de modo livre e desembaraçado, não podendo estar impregnada de malícia ou vício, em respeito à boa-fé e à autonomia privada. Para anular determinado negócio jurídico com base em vício de consentimento, exige-se a presença, com provas convincentes, de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC, bem como de alguma violação à legislação consumerista que, igualmente, rege o caso. Portanto, são várias as causas que podem truncar/deturpar/coibir a vontade de uma das partes, "denominando-se vícios de consentimento, ou defeitos de vontade, sendo desvios que levam a manifestar um juízo ou pretensão que interiormente não se desejou, ou que não se emitiria se tivesse a parte ciente de seu real conteúdo" (RIZZARDO, Arnaldo. Parte geral do código civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 437). O vício, portanto, depende da existência de emprego de artifício por parte de um dos negociantes, destinado a obter benefício próprio, geralmente caracterizado por enriquecimento sem causa, em detrimento da vítima, que manifestou vontade viciada. Com efeito, a reserva de margem consignável (RMC) foi criada no ordenamento jurídico pela Instrução Normativa INSS n. 28/08[1] que, ao fixar os critérios de descontos consignados de aposentados e pensionistas do órgão, a definiu como (art. 2o, XIII, da IN 28/08[2]): ‘o limite reservado no valor da renda mensal do beneficio para uso exclusivo do cartão de crédito.’ (grifos nossos). A mesma Instrução Normativa INSS n. 28/08 fixou a RMC em 5% (cinco por cento) da remuneração do beneficiário, destinada exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito (art. 3o, § 1o, II[3]). A Instrução Normativa INSS n. 28/08, ainda (artigo 3o § 4o[4]), firmou que a reserva de margem consignável (RMC) exige prévia autorização por escrito ou por meio eletrônico do titular do benefício (art. 15, I[5]), que não poderá ser onerado em qualquer outra taxa de manutenção (art. 16, V[6]), podendo cancelar a RMC a qualquer tempo (art. 3o, § 7o[7]). A normalização acima ganhou o status de lei com a conversão da MP 681/15 em Lei n. 13.172/15, que alterou o artigo 1o, § 1o, I, a, da Lei n. 10.820/03[8], incluindo a previsão de reserva de margem consignável (RMC), exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Da análise dos elementos informativos, verifico que o agravado, efetivamente, firmou com o Banco Bonsucesso S.A., representado aqui por seu incorporador, o Banco Santander (Brasil) S.A., ora agravante, Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso n. 00851203430 (Id 128670130, pp. 1-2). No documento; em sua cláusula “D” o agravado autoriza o Órgão ou Empresa Consignante de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração, em favor do BANCO, para constituição de reserva de margem consignável – RMC, bem como o desconto mensal na folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do Cartão, até a liquidação do saldo devedor (...). O agravado, ainda, anuiu expressamente à obrigação (cláusula “E”) em que solicita a emissão e envio do CARTÃO para seu endereço, bloqueado para uso, em até 30 dias úteis após a aprovação. Avença esta que, como destacado pelo agravante, foi assinada pelo agravado ao Id 128670130, p. 2. Nas faturas mensalmente enviadas ao agravado consta a orientação de que “sempre que possível, faça o pagamento integral de sua fatura até a data de vencimento”. Consta ainda que o valor de R$512,66 corresponde ao “pagamento mínimo previsto para desconto em folha”. No documento, ainda consta a linha de crédito total de R$ 9.946,70, que, de forma incontroversa, foi utilizada em sua completude pelo agravado e sempre paga em seu valor mínimo (R$512,66), qual seja, aquele correspondente à margem consignável (Id 130382936, p. 2). Tanto assim o é, que a planilha colacionada pelo autor indica o valor mínimo do pagamento mensal (R$512,66 – Id 126952711, p. 1), mesmo valor mensal que é indicado na fatura do cartão como desconto em folha previsto R$512,66 (Id 130382936, p. 2) e que também é debitado em seu contracheque a título de amort cartão crédito – Santander R$512,66 (Id 126952710, p. 1). Induvidoso, portanto, pelo que dispõe o contrato de cartão de crédito consignado e pela legislação de regência, que firmaram os litigantes entre si, que, havendo saque de quantia solicitada pelo titular/aderente, seria lançado o desconto, em folha de pagamento do autor, do valor mínimo da fatura correspondente à margem consignável em que contabilizado o valor à vista da quantia a ele disponibilizada. Nesse contexto, porque não pago o valor integral do saque anteriormente feito e lançado na fatura seguinte à de data do creditamento em conta corrente da autora, passou a ser financiado o saldo devedor que, inclusive, poderia ser quitado integralmente a qualquer tempo ou em qualquer valor superior ao mínimo indicado na margem consignável. Não há, portanto, ante a gama de informações que foi disponibilizada ao autor, quer por meio eletrônico quer por meio físico (faturas), como razoavelmente sustentar que o autor tenha sido surpreendido com a sistemática estabelecida, afinal, sendo certo que por desconto em folha realizava o pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, evidente que haveria de complementar o pagamento do restante da quantia que viu creditada em sua conta corrente. Não se mostra crível, de tal sorte, admitir a tese de falta ou deficiência de informação, ou mesmo de nulidade por vício de vontade quanto à natureza do produto creditício contratado, de seu modo de composição e de pagamento. As condições do negócio foram claramente explicitadas, com o que não houve violação ao direito assegurado pelo art. 6o, inc. III, do CDC, que diz serem direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Tanto assim o é que na fatura enviada pelo agravante constam os encargos mensais, o custo efetivo total, juros e de IOF em relação ao valor financiado, bem como a informação expressa de que a quantia de R$512,66 se refere ao valor mínimo para desconto em folha. Há, ainda, o aconselhamento ao agravado de que o Olé Consignado estimula o crédito consciente, sempre que puder efetue o pagamento total de sua fatura, evitando juros (Id 130382936, p.2). Nessa senda, a opção feita pelo agravado de consumir o limite de crédito disponibilizado de uma só vez, mediante saque e de pagar sempre o valor mínimo da fatura, mesmo assinando por escrito o contrato, demonstra que ele não apenas tinha condições de saber que o desconto do valor em folha de pagamento, qual seja, o representativo da margem consignável, não seria suficiente para adimplir a obrigação, porque o débito na remuneração é sabidamente inferior ao montante auferido com o saque de todo o limite disponibilizado. À vista do detalhamento feito, é possível considerar que os descontos feitos em seu contracheque pelo banco agravante foram por ele autorizado, é legalmente permitido e está inserido no âmbito de sua liberdade de contratação sem, a um exame prefacial, qualquer mácula. Ademais, a documentação juntada pelas partes no processo de origem demonstra suficientemente que o agravado tinha conhecimento da geração e envio mensal de fatura para pagamento do débito pelo uso do crédito disponibilizado, com possibilidade efetiva de verificação que o valor debitado diretamente em folha não era suficiente para o pagamento do mútuo e de todos os encargos incidentes na operação, mensalmente renovada diante da falta de quitação integral. Contudo, somente veio a impugnar essa situação mais de 6 (seis) anos após a contratação, fazendo-o por meio da presente demanda judicial. Inegável também, como informado em sua fatura, ter o agravado ciência de que seria necessário efetuar pagamento adicional para quitar parcial ou totalmente o débito, com entendimento de que o adimplemento de apenas parte da dívida implicaria a geração de encargos e a incidência de juros a serem exigidos no mês subsequente. Não se verifica, concretamente nos termos do art. 39, incs. I, IV e V, do CDC, prática abusiva na celebração e na execução do contrato de cartão de crédito consignado firmado pelas partes. Diz o artigo: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; (...) IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; O agravado não é pessoa ignorante, nem analfabeto, mas instruído, Primeiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, e tem experiência em contratação de empréstimos, inclusive para consignação em folha de remuneração, conforme se percebe de sua folha de pagamento (Id 126952710). Assinalo não se observar vantagem manifestamente excessiva na consignação de quantia mínima em folha de remuneração como meio para assegurar o recebimento de ao menos parcela do mútuo até sua quitação. Não se pode considerar o produto como lesivo para o consumidor, porque ao utilizá-lo conscientemente ele pode administrar mensalmente a possibilidade de maior ou menor pagamento, de modo a evitar dificuldade de honrar outros compromissos, caso seus ganhos estivessem comprometidos por prazo certo com prestações fixas. Os arts. 112, 421 e 422, do Código Civil[9] orientam a liberdade de contratar das pessoas, com disposição sobre a função social do contrato e o dever de observância dos princípios de probidade e de boa-fé na celebração como na execução da avença. O art. 47 do CDC[10] preconiza a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável para o consumidor. A observância da função social do contrato de cartão de crédito, que é a disponibilização de crédito para uso pessoal, a constituição de obrigação com observância dos princípios de probidade, de boa-fé e de proporcionalidade em relação transparente e informada para as partes envolvidas, sem a verificação de vantagem indevida ou de iniquidade, em relação jurídica submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor e entabulada com observância de seus preceitos, inviabiliza a declaração de nulidade do contrato arguida pelo agravado com fundamento nesse microssistema legal, porque não há subsunção fático-jurídica aos preceitos do art. 51, incs. IV e XV e § 1o, incs. I e III, do aludido Código[11]. A propósito, colaciona-se julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 52 DO CDC NÃO VERIFICADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No âmbito das relações consumeristas, o princípio da Força Obrigatória dos Contratos é mitigado, ficando o Poder Judiciário autorizado a intervir para declarar a nulidade de cláusula contratual que importe em onerosidade excessiva ao consumidor (artigo 6o, inciso V, do CDC) ou quando demonstrada a sua abusividade ou incompatibilidade com a boa-fé e a equidade (artigo 51, inciso IV, do CDC). 2. O fato de a relação contratual estar sujeita às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor não importa, necessariamente, na anulação ou revisão das cláusulas contratuais quando não comprovada abusividade. 3. Constatado que as cláusulas contratuais foram redigidas em termos claros e que o período e as taxas de juros cobrados mensal e anualmente estão expressamente descriminados, não há descumprimento aos requisitos previstos no artigo 52 do CDC, nem, tampouco, violação aos deveres de informação e de transparência impostos ao fornecedor. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e o fato de os juros remuneratórios terem sido pactuados em percentual superior a 12% ao ano não indica, por si só, a abusividade do contrato, devendo ser considerada válida a taxa livremente contratada, como preconiza a Súmula n. 596 do STF. 5. Não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, inviável a pretensão de que seja declarada a rescisão contratual e determinada a restituição dos valores pagos. 6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1236564, 07018536420198070002, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020) (grifos nossos) A preservação do vínculo contratual encaminha para a conservação do negócio, porque não se afere abusividade ou vantagem exagerada para a instituição financeira em detrimento da autora. Denota-se possível escolha irrefletida da recorrida pela opção de crédito contratado por meio de cartão de crédito ou até mesmo arrependimento, mas sua manifestação fora do prazo legalmente estabelecido não viabiliza a resolução ou anulação do contrato, notadamente depois de mais de seis anos de sua execução continuada sem nenhuma reserva, pois contratado no início de 2016. Ressalto, quanto ao tema, o caráter excepcional da interferência nos contratos apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, em obediência à vontade das partes livremente pactuada. Essa excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei n. 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Verifico, portanto, estar demonstrada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para manutenção da avença estabelecida enquanto perdurar o processo de referência, de maneira a se conceder, assim, efeito suspensivo em relação à decisão que determinou o sobrestamento da cobrança relacionada ao "contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)". Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que, diante da contratação realizada aparentemente de acordo com a legislação, não se mostra acertado privar o credor de seu crédito regularmente constituído, o que poderá causar prejuízos inclusive ao devedor que terá maior incremento em sua dívida, sendo o caso de se conferir efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a eficácia da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://www.inss.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/in28PRES-INSS-atualizada.pdf [2] Art. 2o Para os fins desta Instrucao Normativa, considera se: (...) XIII - Reserva de Margem Consignavel - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do beneficio para uso exclusivo do cartao de credito; (...) [3] § 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias: I - até 30% (trinta por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e II - até 5% (cinco por cento) para as operações de cartão de crédito. (grifos nossos) [4] § 4o A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes. [5] Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada a instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade; [6] Art. 16. Nas operacoes de cartao de credito serao considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrucao Normativa: (...) V - o beneficiario, ao constituir a RMC, nao podera ser onerado com a cobranca de qualquer custo adicional de manutencao ou anuidade, excetuando o previsto nesta Instrucao Normativa, de forma que a taxa de juros expresse o custo efetivo do cartao de credito. [7] Art. 3o § 4o A autorizacao, por escrito ou por meio eletronico, para a efetivacao da consignacao, retencao ou constituicao de Reserva de Margem Consignavel - RMC, valera enquanto subscrita pelo titular do beneficio, nao persistindo, por sucessao, em relacao aos respectivos pensionistas e dependentes. (...) § 7o A instituicao financeira que receber uma solicitacao do beneficiario para cancelamento do cartao de credito, devera procede-lo imediatamente, devendo enviar o comando de exclusao da Reserva de Margem Consignavel - RMC, a Dataprev, no prazo maximo de cinco dias uteis da data da liquidacao do saldo devedor. [8] Art. 1o § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; [9][5] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. (...) Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (...) Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. [10][6] Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. [11]Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...) XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; (...) § 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; (...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.